Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante preceitua a legislação, a consignação em folha de pagamento deve se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Precedentes.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de empréstimo com pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta.

3. No caso específico dos autos, os descontos em folha de pagamento do agravante não superam o limite consignável.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.